Tribunal: TJSP
Processo: 2199103-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Violência Doméstica. PLEITO DE AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO. Paciente alega que a vítima se utiliza das medidas apenas para prejudicá-lo. Conflito existente em Vara de Família entre as partes. Retomada da posse do imóvel da vítima após pleito de revogação das medidas protetivas atendido nos autos do habeas corpus 2285230-60.2021, que, por

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Violência Doméstica. PLEITO DE AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO. Paciente alega que a vítima se utiliza das medidas apenas para prejudicá-lo. Conflito existente em Vara de Família entre as partes. Retomada da posse do imóvel da vítima após pleito de revogação das medidas protetivas atendido nos autos do habeas corpus 2285230-60.2021, que, por decisão colegiada da C. 4a Câmara Criminal em 17 de maio de 2022, as revogou por "desuso". Paciente que ingressou no imóvel, alegando que a vítima teria se mudado, "deixando móveis e uma série de pertences pessoais" alegando direito a sua retomada conforme acordo entabulado perante o Juízo de Família. Fatos controversos. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita. Retomada do imóvel cuja posse e propriedade alega o paciente fazer jus que deve ser resolvida na esfera cível entre as partes, por meio de seus respectivos representantes (ademais, registro que a própria impetração traz que as visitas são intermediadas por terceiro) de forma que se configura descabido utilizar-se, para tanto, do mérito da decisão de natureza criminal que impõe ou afasta medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. Imposição judicial que teria se renovado diante de laudo de avaliação psicológica na vítima não trazido aos autos. Autoridade impetrada, ademais, que expressamente entendeu pela ausência de qualquer descumprimento de medida protetiva. Ausência de constrangimento ilegal e iminente risco ao status libertatis. Ordem denegada.